Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-79.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019214-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCIVANA GARCIA DA SILVA - CPF: 035.873.681-12 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR BORGES - CPF: 025.855.911-07 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, devido a sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que o paciente não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Vitor Borges
,
contra ato supostamente ilegal do Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, que
condicionou sua liberdade provisória ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de 1 salário-mínimo
, pelo cometimento, em tese, do delito de
A
meaça
,
previsto no art. 147, do Código Penal.

A inicial foi instruída com documentos (Id. 57365492).

O pleito
liminar
foi recebido e
deferido
pelo
Desembargador Plantonista, Rui Ramos Ribeiro
que concedeu a liberdade provisória ao Paciente,
sem o pagamento de fiança
, determinando a
fixação de medidas cautelares diversas
da prisão, a serem impostas pelo Juízo
a quo
(Id. 57372492).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 57989044).

A Procuradoria Geral de Justiça

opinou pela
concessão

da ordem, com a confirmação da liminar deferida, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 5820980):

Sumário: Habeas corpus – Ameaça – Prisão em flagrante – Arbitramento de fiança – Hipossuficiência financeira – Procedência – Ausência de recolhimento – Preso que trabalha como vidraceiro, auferindo renda de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e mora em casa alugada – Cabível a dispensa da fiança para concessão de liberdade diante do contexto fático apurado – Pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar concedida.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020